Tribunal: TJMT
Processo: 0001507-54.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001507-54.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ROSA DE SOUZA - CPF: 008.141.151-01 (APELANTE), ELINON MOREIRA DE FARIA - CPF: 551.575.721-15 (VÍTIMA), AMARO JOSE DA SILVA - CPF: 055.647.284-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE
ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS
– RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO

– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE
QUE
O
APELANTE

TE
NHA

PRATICADO

O DELITO – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA
INSOFISMAVELMENTE
– INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
–

ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A reforma da sentença para que o
apelante
seja absolvido torna
-se
imperiosa
porquanto
, do conjunto probatório existente
nestes
autos, remanesce
m
dúvidas acerca da
prática do
crime
narrado na peça acusatória
, devendo
, por conta disso,
ser
em
aplicad
as,
em
seu
favor
,

as disposições preconizadas
no a
rt. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal e
o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Rosa de Souza

contra
a sentença prolatada pelo Juízo da
3a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT que, nos autos da Ação Penal n.
0001507-54.2019.8.11.0
0
64
, condenou-
o
pelo cometimento do crime de
tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
; impondo-se registrar, ademais, que no
mesmo édito,
Amaro José da Silva
foi absolvido do
referido
crime, com fulcro no art
.
386, VII do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

O
apelante
, com base nas razões deduzidas na peça encontradiça nos
IDs

76409499
e
76410453
, postula
a
sua absolvição, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, sustentando que, apesar de ter invadido o domicílio da vítima, o fez para tirar satisfação acerca de desavenças existentes e não para praticar qualquer roubo
; e,

s
ubsidiariamente,
requer o
afastamento da causa de aumento referente ao concurso de agentes.

O Ministério Público, nas contrarrazões que são vistas no ID
88633986
, requer o desprovimento deste apelo com a manutenção da decisão condenatória tal como foi prolatada
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
96870954
, opinou pelo provimento do apelo defensivo,
a fim de que o apelante seja absolvido da prática delitiva
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intim
e-se

a
Defensoria Pública de
todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no ID
76406978
, narra os fatos desta forma:

[...] no dia 23 de janeiro de 2019, por volta das 22h49m, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “
Seplex
pré-moldados”, sediado na Avenida K, s/no, Bairro Distrito Industrial, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os acusados PAULO ROSA DE SOUZA e AMARO JOSÉ DA SILVA, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços,
tentaram subtrair
, para proveito comum e com ânimo de
assenhoramento
definitivo,
mediante grave ameaça e violência à pessoa
, 01 (um) veículo automotor VW gol, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em prejuízo da vítima
Elinon
Moreira de Farias
.

Fazem esclarecer aas investigações policiais que, no dia dos fatos, a vítima estava na cozinha preparando uma refeição, quando foi surpreendida pelo acusado Paulo, o qual, usando uma sacola plástica na cabeça, invadiu o local e anunciou o assalto. Ato contínuo, ao perceber que o mesmo não estava armado, a vítima, que estava com uma faca na mão, reagiu ao assalto e desferiu um golpe no braço do acusado Paulo, momento em que entraram em luta corporal.

Na sequência, o acusado Amaro também invadiu o local e “agarrou” a vítima pelo pescoço, tentando enforcá-la. A partir daí, após imobilizarem a vítima, os acusados passaram, então, a exigir a entrega das chaves do veículo automotor.

É do produto das investigações que, durante a luta corporal com os increpados, o ofendido reconheceu os acusados como sendo ex-funcionários da empresa. Assim, em razão de terem sido reconhecidos pela vítima, os assaltantes disseram que iriam matá-la, porém, neste momento, ela conseguiu se desvencilhar dos mesmos e empreendeu fuga a procura de ajuda. Na sequência, os acusados fugiram e correram imediatamente do local, pelo que nada conseguiram subtrair.

A partir daí a guarnição da polícia militar fora acionada, cujos agentes passaram a empreender diligências no sentido de localizar os assaltantes, pelo que, de imediato, obtiveram informações de que um indivíduo com as mesmas características do acusado “Paulo” estaria no Hospital Regional. De posse das informações, os agentes da lei deslocaram-se até o local e efetuaram a prisão do acusado “Paulo” em flagrante delito.

Após a prisão em flagrante do acusado Paulo, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia, pelo que de pronto reconheceu, por intermédio de fotografia, os acusados como sendo os autores do crime patrimonial violento. [...]
Destaques

no

original

No
caso em apreciação
, verifica-se que
o apelante alega que
não há provas
nestes
autos da ocorrência de
crime de
tentativa de roubo,
tendo em vista que, apesar de
e
le ter invadido a residência da vítima, jamais teve a intenção de subtrair qualquer bem que lá se encontrava, pois apenas queria tirar satisfação com o ofendido por acreditar ser
este
o responsável por
aquele
ter perdido o emprego
.

Tem razão o apelante,
porque a
s declarações da
v
ítima apresentam certas inconsistências que
as
fragilizam e provocam dúvidas quanto à veracidade dos fatos,
como se
infere

dos
trechos
de seus depoimentos abaixo transcritos:

[...] Perante à autoridade policial,
Elinon
Moreira de Farias inicialmente afirmou (Id 76406979 - Pág. 10 e Id 76406980 – Pág. 1):

24/01/2019 às 01h41: “... QUE, ontem dia 23/01/2019
por volta das 22:
0
0h
estava em sua residência, onde também é sua empresa, quando estava na cozinha fazendo comida e escutou um barulho na escada, que é de ferro, pois mora em um sobrado, então
quando olhou para porta entrou um suspeito com uma sacola de mercado na cabeça e anunciou que era um assalto, sendo que não viu o mesmo armado, e entrou em luta corporal com o suspeito, e como o declarante estava com uma faca nas mãos, reagiu causando lesões nos braços do suspeito
; QUE,
na luta corporal a sacola plástica que estava na cabeça do suspeito veio a cair, onde o declarante reconheceu o mesmo como sendo PAULO, um funcionário que prestou serviço em sua empresa de pré-moldados; QUE,
em seguida entrou outro suspeito e agarrou o declarante pelo pescoço tentando o enforcar
; QUE, o declarante ficou com medo dos suspeitos tomarem a faca de sua mão e jogou a faca pelas escadas abaixo,
então foi dominado pelos dois indivíduos que
o levaram para baixo e pediram as chaves de seu veículo, GOL de cor branca
, momento em que o declara
nte reconheceu o outro suspeito pela voz e as características físicas, porém não se lembra o nome pois o mesmo também prestou serviço na empresa, mas foram poucos dias, e
disse para os mesmos: ‘logo vocês estão fazendo isso comigo’, então os suspeitos disseram um para o outro: ‘ele conheceu agente, vamos ter que matar ele’, então estavam o levando para um banheiro onde diziam que iriam o amarrar e matar, momento em que o declarante conseguiu reagir e se soltar
, correndo em direção
a
rua da frente,
onde os suspeitos correram atrás do declarante mas não conseguiram o alcançar
; QUE, o declarante foi até a cerâmica Rondonópolis, que é vizinha da sua empresa, e pediu ajuda para o vigia noturno que avisou a polícia militar; QUE, quando a polícia compareceu no local, repassou os fatos dizendo as características dos suspeitos, bem como a cor das roupas, então, o policial disse que estava batendo com a descrição de uma pessoa que deu entrada no hospital com lesões de faca nos braços, e mostrou a foto para o declarante que o reconheceu sem sombra de dúvidas, como sendo o PAULO, suspeito que o declarante entrou em luta corporal e o feriu nos braços com uma faca...” (Destacou-se)

No mesmo dia, algumas horas após prestar as primeiras declarações
, foi ouvido novamente na delegacia, oportunidade em que ratificou parcialmente suas declarações,
apresentando detalhes controvertidos sobre a dinâmica dos fatos
(Id 76406981 – Pág. 2/3). Vejam:

24/01/2019 às 10h35: “QUE trabalha na empresa SEPLEX PRE-MOLDADOS, e que mora em uma casa que fica no local, precisamente no 2° andar, no qual o acesso é uma escada de ferro; QUE ontem,
por
v
olta das 22h:50m
, estava na cozinha fazendo o jantar quando escutou barulhos na escada, indicando que alguma pessoa estava subindo; QUE percebeu que algo não estava correto, pois não estava esperando ninguém naquele horário, e que para chegar no local esta pessoa havia pulado o muro; QUE
ao se virar para a direção da porta de entrada da casa viu que havia uma pessoa com uma sacola de mercado encobrindo o rosto e anunciando o assalto
; QUE
o declarante não presenciou nenhuma arma em posse do indivíduo, então foi na direção dele com a faca na mão
; QUE
entraram em luta corporal onde o declarante conseguiu atingir o suspeito no braço e
conseguiu arrancar a sacola que estava encobrindo o rosto, o reconhecendo como PAULO ROSA DE SOUZA
; QUE
durante a luta o declarante acabou ficando de "costas" para a porta, nisto chegou o segundo
individuo
e o ‘engravatou’,
segurando o declarante enquanto o agredia com socos no rosto da vítima
; QUE
os suspeitos queriam a chave da moto e do
veiculo
, além de ficarem pedindo arma de fogo
; QUE
o declarante disse que não tinha revolver no local, porém os assaltantes ficavam dizendo que o declarante estava mentindo
; QUE
fizeram o declarante descer, imobilizado, e nisto a vítima disse: ‘logo você’, para o assaltante que estava esfaqueado, PAULO ROSA DE SOUZA, pois o mesmo já havia trabalhado no local a algum tempo atrás
; QUE
pelo fato de ter reconhecido PAULO os indivíduos começaram a falar que teriam que matar a vítima, dizendo que iriam levar a
vitima
para o banheiro e depois matá-la
; QUE neste instante o declarante já tinha reconhecido o segundo assaltante, pois ele também já tinha trabalhado no local, mas na hora não
recordou o nome; QUE
neste momento PAULO ROSA DE SOUZA, que estava esfaqueado, foi tentar abrir o carro da vítima, então o declarante ficou sozinho com o outro indivíduo
, nisto conseguiu escapar do indivíduo e saiu correndo em direção a saída da empresa
; QUE
os assaltantes tentaram correr atrás da vítima, mas no meio do caminho desistiram e fugiram do local
; QUE o declarante conseguiu chegar na empresa Cerâmica Rondonópolis, que fica ao lado da empresa onde trabalha e conseguiu pedir ajuda; QUE depois, já na presença dos policiais militares, o declarante percebeu que os indivíduos fugiram do local pulando o muro que fica no ‘fundo’ da empresa; QUE não presenciou nenhum arma em poder dos suspeitos...” (Destacou-se)

Ao ser ouvido em juízo,
Elinon
ratificando parcialmente as declarações apresentadas na fase
pré
-processual, esclareceu (Id 76410462 – Pág. 3):

Elinon
:
Ele falou que era um assalto, eu estava fazendo comida na hora (...)
ai

ele veio de encontro comigo e eu fui de encontro com ele e ele mandando eu
soltar a faca e cheguei a furar ele.

Promotor
:
Você se armou com uma faca?

Elinon
:
É

Promotor
:
E ele
tava
com o que na mão?

Elinon
:
Ele não
tava
com nada
.

Promotor
:
E ele anunciou o assalto?

Elinon
:
Ele falou que era um assalto né.

Promotor
:
Com um saco na cabeça?

Elinon
: É (...)
ai
tinha outro lá embaixo, lá fora, né,
ai
o outro chegou, depois que eu tinha furado o primeiro,
ai
chegou o outro ai eu
tava
de costas,
ai
o outro pegou eu pelo pescoço e desceu comigo lá pra baixo,
ai
falaram que queriam a chave do meu carro a chave da minha moto
(...)
ai
quando um foi lá no carro, querendo abrir e não conseguiu por causa do alarme eu consegui escapar do outro e correr.

Promotor
:
Chegaram a entrar em luta quando ele segurou o pescoço?

Elinon
:
Não
não
,
ai
já tinha furado o outro.

Promotor
:
Chegou a tirar a ... da cabeça?

Elinon
:
O primeiro que foi esfaqueado, eu consegui arrancar o negócio da cabeça dele eu conheci quem que era.

(...)

Promotor
:
Chegaram levar ou eles não conseguiram pegar nada?

Elinon
:
Eles tinham pegado um dinheiro meu que eu tinha falado que esse dinheiro
tava
na gaveta pra eles pegarem e irem
embora
mas eles não queriam, queriam mesmo a moto e o carro e eles pegou o controle do portão também.

Promotor
:
Mas eles levaram a moto?

Elinon
:
Não
não
levou nada não
e
o meu dinheiro que
eles tinha
pegado caiu lá também no chão, caiu dinheiro, caiu controle, ficou tudo lá.

Promotor
: Eles saíram correndo?

Elinon
: Saíram.

(...)

Promotor
: E na hora de irem embora eles foram embora como?

Elinon
: Pularam o muro e não sei como é que foram embora não.

Promotor
:
Arma de fogo não tinha?

Elinon
:
Não
.

Promotor
:
Faca, eles chegaram a se armar com alguma faca lá dentro?

Elinon
:
Não, também não.

Promotor
: Ele trabalhou nessa empresa, o que você reconheceu?

Elinon
: Trabalhou, trabalhou.

Promotor
: A empresa é do senhor?

Elinon
: Não
não
.

Promotor
:
Ele trabalhou mas o senhor conheceu na época? Era amigo de trabalho?

Elinon
:
Era amigo de trabalho.

Promotor
:
Conversava com o senhor?

Elinon
:
Conversava tudo, eu trabalhava junto com ele.

Promotor
:
Ele era pedreiro?

Elinon
:
Ele era pedreiro.

Promotor
:
E o senhor?

Elinon
:
Eu sou moldador.

(...)

Promotor
: Ele já teve alguma desavença com o senhor?

Elinon
: Não nenhum dos dois não teve.

(...)

Promotor
:
Ele disse que não foi lá pra roubar, é mentira, ele anunciou isso é um assalto?

Elinon
:
É, é um assalto

(...)

Promotor
:
Então o senhor conhecia, nunca teve desavença com ele e ele foi lá pra roubar mesmo?

Elinon
:
Foi pra roubar mesmo
.

Promotor
:
Saco na cabeça pra não ver e falou que era assalto e queria a chave da moto.

Elinon
:
Falou que era assalto e queria a chave da moto e do carro e o controle do portão lá da frente.

Promotor
:
E o comparsa existiu mesmo?

Elinon
:
Existiu
.

Promotor
:
Tava
lá fora e você entrou em luta com o comparsa?

Elinon
: É, ele engravatou no meu pescoço.

Promotor
:
Quando você
tava
em luta corporal, o outro que é funcionário da empresa, o Paulo, não entrou também junto pros dois lutarem contra você?

Elinon
:
Não
não
. Ele ficou esfaqueado segurando aqui, assim, ficou muito sangrando.

Promotor
:
Foi profunda a facada?

Elinon
:
Não sei se foi muito fundo, mas que foi sangue, voou sangue até em mim, lá na parede,
la
no chão tudinho, ficou cheio de sangue, aonde ele andava, onde pulou o muro, depois a polícia foi ver aonde eles pularam o muro,
tava

os rastro
de sangue pingando por tudo o lugar que ele andou

(...).

Promotor
: Na delegacia o senhor não reconheceu o outro então?

Elinon
:
Na delegacia o Paulo eu reconheci.

Promotor
: O Paulo sim.

Elinon
: É.

Promotor
:
E o outro?

Elino
n
:
O outro
tava
com a
máscara na cara, um saquinho plástico.

Promotor
:
E por alguma outra característica, o senhor reconheceu essa outra pessoa?

Elinon
:
Pela característica dele da altura e outro eu achava que era esse
ai
.

Promotor
:
Mas o senhor tem certeza?

Elinon
:
Não, isso
ai
que eu não posso dizer, pela altura dele, pela voz que falava, deu de entender um pouquinho (...) mas era um cara forte e alto.

Promotor
: Tá, então o senhor só lembra que era um cara forte e alto?

Elinon
: É. (Destacou-se)
.
(Trechos dos depoimentos da vítima
Elinon
Moreira de Farias, extraídos do parecer ministerial, ID
96870954
– p. 5/9).
Destac
amos

Verifica-se que num primeiro momento a suposta vítima afirma que teria entrado em luta corporal com o apelante até que um
a
segund
a

pessoa
teria
e
ntrado e segurado
aquela
pelo pescoço, oportunidade em que pediram as
chaves do carro
;
e após reconhecer os dois
indivíduos
, ambos
disseram
que lhe matariam.

Em seguida, poucas horas após ser ouvido, o ofendido alterou parcialmente a sua versão ao ressaltar que no momento em que foi segurado pelo segundo elemento, o apelante teria lhe agredido com socos no rosto
e
pedido
a
lém da
chave
do carro, a
da moto e
a
a
rma de fogo
;
de
clarando, outrossim,
que após
a vítima ter reconhecido o apelante
,
este
e
seu comparsa
disseram que seria
necessário mat
á
-lo e somente
depois, teria
reconhecido
o segundo
indivíduo
, ressaltando que apenas conseguiu fugir por ter ficado sozinho com o comparsa do
recorrente
, pois este teria ido até o veículo e tentado abri-lo.

Por fim, ao ser ouvido na fase judicial, mais uma vez a suposta vítima alterou
em parte
as
suas declarações,
negando
, dessa feita,
que o apelante

teria lhe
agredido quando seu comparsa o segurou pelo pescoço
, pois estava sangrando muito e ficou segurando o braço
; afirmando, também,
que os assaltantes teriam subtraído
o
dinheiro que estava
em uma
gaveta
e o controle do portão
,
no entanto
,
não chegaram a levar tais objetos,
que
teriam caído no chão durante a fuga
de
les
.

No entanto, os
policiais que atenderam a ocorrência
e
fizeram
diligências no local dos fatos, não
disseram
ter encontrado a sacola plástica que teoricamente cobri
ria
o rosto do apelante e teria caído no momento da luta corporal
;

ou

que tivessem

achado

o
controle d
o
portão
e
dinheiro no chão
;
ou, ainda, que o veículo que o
recorrente
teria tentado abrir estaria sujo de sangue,
considerando que
um
braço

dele
estava sangrando muito e seria impossível que não tivesse ficado vestígios de sangue no
carro
.
E
m outras palavras:
os agentes públicos
apenas informaram
a versão
que a suposta vítima
teria relatado e
acrescentaram
ter
localizado o
insurgente
no hospital.

O certo é que causa
estranheza
na versão apresentada pela suposta vítima,
que uma pessoa utilizaria uma sacola plástica para cobrir sua cabeça durante um assalto, considerando que seria imposs
ível que ela pudesse enxergar e
poder
ia, também,
lhe causar sufocamento, parece
ndo
pouco crível
também
que alguém que planeja assaltar o seu antigo local de trabalho não tenha planejado com antecedência e ao menos se armado com uma arma branca,
que fosse,
sendo conhecedor que a vítima ali residia e poderia estar armada
.

Aliás, essa estranheza foi
argumentada

pelo
integrante da Procuradoria Geral de Justiça,
subscritor do parecer encontradiço nestes autos ao
asseverar
:

[
...]Ora
,
difícil imaginar que alguém engendre subtrair veículos estacionados no interior de área fechada, protegida por muros e portão, ciente que o local é habitado e não se utilize de nenhum tipo de arma
. Veja, eventual roubo não teria sido um crime de oportunidade, mas fruto de planejamento, inclusive para buscar o referido comparsa, na versão de
Elinon
. [...]
.

(ID 96870954 – p. 14)
.
Destacamos

Por outro lado,
impõe-se registrar que
a versão apresentada pelo apelante apresenta coerência,
posto que
foi firme
em todas as oportunidades em que foi interrogado,
ao afirmar que
ele
e
a vítima trabalharam juntos na empresa
Seplex
Pré-moldados, quando tiveram uma desavença que ocasionou no seu desligamento e, por
esse
motivo,
teria ido até à
residência do ofendido com a intenção de tirar satisfação por
este
ter prejudicado
aquele
, consoante se infere destes trechos
dos interrogatórios
:

[...] QUE, do mês de outubro do ano de 2018 estava trabalhando na empresa
Seplex
Pré-moldados na função de pedreiro, sendo que
por volta do mês de dezembro do mesmo ano foi demitido da empresa
; QUE, ELINON também é funcionário da empresa, sendo que ele tinha a função de fornecer os produtos necessários para a execução do serviço que realizada na empresa;
QUE,
ELINON era “puxa saco” do patrão e após ser demitido ficou sabendo que ele teria dito ao proprietário da empresa que “eu seria ruim de serviço e estava enrolando para entregar o serviço
”;
QUE, ao sair da empresa
Seplex
conseguiu outro serviço fora da cidade, sendo que durante o final de ano foi para a cidade de Cáceres-MT, onde residem seus familiares e retomou recentemente; QUE,
ao retornar desejou procurar a pessoa de ELINON para acertar as coisas, pois
não
se conformava com o fato e aos 23/01/19 por volta d
ás
19:30 horas foi
até
a empresa onde trabalhava, sendo

que ELINON

mora

em um

sobradinho

em

cima
da empresa; QUE, pulou o
alambrado

de acesso

a empresa

e subiu

por

uma

escada que d
á
acesso
a
casa de ELINON; QUE, ao adentrar a casa de ELINON
já
perguntou:
“você
se lembra de mim seu vagabundo
”
, sendo que entraram em vias de fato e ELINON tomou

de uma

faca que estava
próximo
e desferiu

um

golpe

em seu
braço
esquerdo, vinda

a causar

sangramento

e corte

em uma

das veias
; QUE,
nega

ter ido

a
residência
de ELINON

para
roubá-lo
, pois

nem

sequer

fez uso

de arma

de fogo

ou

de alguma

faca
.
Também

nega

que havia um

comparsa

em sua companhia
; QUE, reconhece

a fotografia

de

AMARO

JOSE DA

SILVA,

apesar

de
não
se recordar

do nome, o qual

também

trabalhava

na

empresa

e também

foi

demitido

no

fim

de ano, tendo

em vista que cerca de 19 pessoas foram demitidas

da empresa no final do ano; QUE, possui certeza que ELINON
esta
ment
indo, para se proteger da facada
que desferiu contra sua pessoa;

QUE,
após
ser ferido

saiu da
residência
de ELINON

a pé, do mesmo

modo

que

teria ido e andou uma
l
onga
distância
até
começar
a
“
passar mal
”
, com as vistas emba
ç
ando, quando chamou o Samu, que lhe prestou os primeiros socorros. Aos agentes do Samu informou

somente

que teria brigado

e que um

rapaz
havia

lhe
dado uma

facada
[...].

(Interrogatório extrajudicial, ID 7640698 – p. 10/11).

Destacamos

[...]

Paulo:

esse cidadão que
esta
alegando esse roubo aí, eu já trabalhei nessa empresa
Seplex
, aí. Trabalhei
durante uns três meses lá.
[...]
Elinon
Moreira de Farias, ele era assim meio que o encarregado de [inaudível] do setor que eu trabalhava, que era a parte de acabamento do pedreiro. Aí quando abriram u
ma
[
inaudível
]
e
ele mandou eu fazer um serviço lá, eu fui, mas não atendi a demanda dele. Aí por aí ele formou um atrito comigo e logo em seguida
teve um facão lá
pra mandar u
m pessoal
embora e eu fui
mandado embora, ele foi e
colocou eu no meio desse pessoal,
falou
que eu era ruim de serviço
, que eu não obedeci a ordem
da
empresa
. Aí eu fui mandado embora e fiquei sabendo que ele
que falou isso aí, entendeu.
Aí eu fui e perdi a cabeça e invadi
lá
o local no outro dia
lá
pra
poder
tirar satisfação com ele
. Aí foi na hora que
entramos nas vias de fato e
ele saiu correndo
[...] aí ele foi e falou que eu tinha ido subtrair esse veículo dele aí, que eu nem sei se ele tinha esse veículo
ou não tinha
.

Juíza:

Então nesse dia 23 de janeiro de 2019 o senhor realmente entrou no estabelecimento?

Paulo:

Sim, que é na residência dele.

Juíza
:
É na residência dele?

Paulo:

Sim, peguei ele na residência dele.

Juíza:
Deve ser tudo junto ali?

Paulo:

É, ele só fica no fundo, a empresa fica na frente, a residência fica no fundo.

Juíza:

Como o senhor entrou?

Paulo:

Eu pulei o muro
, lá tem um alambrado...

Juíza
:

O senhor estava armado?

Paulo:

Não senhora.

Juíza:
Tem certeza?

Paulo:
Tenho,
tanto é que os policiais não
pegou eu
com nada, nem levei anda
também e ele
acusou eu
de roubo
.

Juíza:

Então o senhor tá dizendo que o senhor pulou o muro, entrou realmente nessa
empresa
mas não quis subtrair nada
...

Paulo:

Não senhora. Eu fui pra tirar satisfação com ele.

Juíza:

F
oi pra tirar satisfação com ele
,
na casa dele, porque supostamente incluiu nessa
história
anterior que o senhor falou.

Paulo:

Justamente. Isso. Foi.

Juíza:

E qual era sua intenção? O senhor entrou lá pra tirar satisfação, assim? O que o senhor queria fazer? O senhor não estava armado o senhor disse
. O senhor estava com alguma faca, alguma coisa? Quem apareceu com essa faca
aqui
?

Paulo:

Não senhora
. Não tenho conhecimento de faca, aliás, não, quem apresentou essa faca foi ele n
a hora que eu dei uns dois murros nele, no terceiro ele já caiu e
foi na cozinha da casa dele, ele já caiu e pegou a
faca e feriu
com uma facada
...

Juíza:
O senhor conseguiu entrar dentro da casa
?

Paulo:

Isso, na cozinha da casa dele.

Juíza:

vocês entra
ram em luta corporal na cozinha?

ai
ele conseguiu pegar uma faca pra se defender, é isso?

Paulo:

Sim e desferiu um golpe de faca em mim.

Juíza:

E desferiu um golpe de faca no senhor... e o
senhor tinha alguma coisa
n
o rosto
, tampando
?

Paulo:

Não senhora.

Juíza:
Tem certeza?

Paulo:
Não, tinha não.

Juíza:

Aqui fala que
a vítima estava na cozinha preparando refeição quando foi surpreendida pelo senhor usando uma sacola plástica na cabeça
, que invadiu o local e anunciou o assalto...

Paulo:

Não senhora.

Juíza:

O senhor não anunciou o assalto?

Paulo:

Não senhora.

Juíza:

O que o senhor falou pra ele quando o senhor chegou?

Paulo:

Eu falei você lem
bra de mim? Ele falou lembro... então eu

xinguei ele mesmo
com
palavriado
lá, desferi umas porradas nele logo
, porque o
meu obje
tivo era tirar satisfação dele, entendeu?

Juíza:

O que é tirar satisfação pro senhor?

Paulo:

Eu queria saber dele porque o motivo de ele fazer aquilo comigo, um pai de família eu precisava trabalhar, eu
tava
numa crise danada
,
o cara fazer eu perder o serviço, né,
a
toa
, por causa de...

Juíza:

O senhor perdeu o serviço?

Paulo:

Perdi, por causa dele, por isso que deu a desavença
ai
.

Juíza:

O senhor tentou enforcá-lo?

Paulo:

Foi.

Juíza:
O senhor tentou enforcá-lo?

Paulo:
Foi.

Juíza:
E onde que o Amaro José da Silva entra nessa história?

Paulo:

Não eu n
ão sei, eu desconheço esse cidadão
.

Juíza:
Esse Amaro o senhor não sabe?

Paulo:
Eu não conheço não. Eu só fiquei
sabendo que esse Amaro trabalhava l
á depois que o juiz
foi e
falou
que eu tinha
[inaudível] que o menino trabalhava lá também e tinha ido junto comigo

Juíza:
Esse Amaro?

Paulo:
Esse Amaro José da Silva
, ele trabalhou junto na empresa, mas trabalhou em outro setor
...

Juíza:
O senhor não conhecia?

Paulo:

Não. Eu não conheço, não conheço.
[...] Essa Amaro, eu fiquei sabendo, que foi embora, foi mandado embora
junto comigo
também
. E esse Amaro aí eu não sei de onde que veio,
ele falou que esse Amaro estava junto comigo e no dia eu estava sozinho.

Juíza:

O senhor entrou na casa sozinho?

Paulo:

Só eu, só eu, só eu sozinho.

Juíza:

Tudo que o senhor está contando...

Paulo:

Só eu sozinho.

Juíza:
Tinha imagem de segurança lá? Era filmado?

Paulo:

Não sei não, não sei dizer pra senhora se
tinha câmara
, eu não sei
.

Juíza:
Por que aqui consta na denúncia que o Amaro também invadiu o local e segurou a vítima pelo pescoço tentando enforcá-la e a partir daí
, após
imobilizar
e
m a v
ítima, os acusados
passaram
então
a exigir
a entrega das chaves do veículo

Paulo:

Não senhora, eu desconheço.

[...]

Juíza:
Como que o senhor saiu da residência?

Paulo:
Pelo mesmo local que eu pulei.

Juíza:
Pulou também?

Paulo:
Isso
, pulei de volta
. Eu entrei e voltei
.
[...].
(Interrogatório judicial
do apelante
, ID
76410462
–
https://midias.tjmt.jus.br/midias/f591fb8dbdbd3ca051be9e93e35e434220210216192012470
).

Destacamos

Constata-se
, pois,
que o apelante não negou ter invadido a residência de
Elinon
e ter entrado em luta corporal com este, oportunidade em que foi golpeado com uma faca no braço esquerdo, no entanto, nega veementemente que tenha
anunciado assalto ou que estivesse acompanhado de terceiros
ou ainda, que tivesse com algo cobrindo o seu rosto
, sempre destacando que seu intento era tirar satisfação acerca dos motivos que o levaram a perder seu emprego.

C
orrobor
a
ndo com a versão
do apelante, verifica-se de sua folha de antecedentes criminais (ID 76406985 – p. 1/3) que

não
existe
qualquer registro por delitos patrimoniais,
ostentando apenas
r
egistros criminais pelos delitos de ameaça no âmbito da violência doméstica e desobediência, situação que garante maior
veracidade
na versão apresentada

pelo recorrente
, de que foi até a
residência
de
Elinon
para tirar satisfações por acreditar
ser
este

o responsável por sua demissão.

É cediço que nos crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade,
com
aus
ência de
testemunhas, a palavra da vítima assume particular importância, podendo ensejar édito condenatório, contudo é necessário que
suas afirmações sejam coerentes e
firme
s
e
, principalmente, estejam
em consonância com os demais elementos de prova, situação que não se constata no caso
destes autos
.

Tendo isso como norte,
fica
claro
que a versão deduzida pela acusação não foi corroborada
, com
a
certeza
necessária
,
por elemento
s
de
convicção
colhido
s
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

A propósito,
Guilherme de Souza Nucci
,
doutrinando sobre o assunto deixa esclarecido que:

(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Logo
,
ainda que haja
indícios
de que o apelante

teria
pr
aticado
o crime de
tentativa de
roubo majorado
pelo concurso de pessoas
,
as provas produzidas durante a persecução penal
foram
insuficientes para
condená-lo
, pois,
como dito linhas volvidas,
nada de
substancial
veio
para este
s

autos
corrobora
ndo
a tese acusatória, remanescendo, igualmente, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que

foi imputada
à sua pessoa.

É imperioso registrar, ainda nessa linha intelectiva, que meros indícios, quando desprovidos de qualquer elemento
probatório
, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação do agente, resultando, inevitavelmente, na sua absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

Além do mais, não se pode olvidar
que
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois,
nos demais casos,
somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem
indubitavelmente
a materialidade e a autoria delitiva.

Em relação ao assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça
:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRIMEIRO RECURSO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU SATISFATORIAMENTE A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – APELAÇÃO PROVIDA – SEGUNDO RECURSO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – CONDUTA QUE INFLUIU DE FORMA DECISIVA NA CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO – DIVISÃO DE TAREFAS – COAUTORIA DELITIVA – RETIFICAÇÃO DA PENA APLICADA – PRESENÇA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE DO DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – ENUNCIADO N. 32 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – PENA READEQUADA – EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – LESÃO AO PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS – ÍNDICE APLICADO DE ACORDO COM A PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – REGIME INICIAL FECHADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não sendo possível concluir de forma contundente que o primeiro apelante concorreu para a prática do crime narrado na denúncia, inviável a condenação, em observância ao princípio do in dubio pro reo
.

Descabe acolher a tese absolutória quanto ao segundo recorrente, pois o conjunto probatório produzido durante a fase instrutória denota que, na manhã seguinte à prática delitiva, o acusado foi visto abastecendo a camionete roubada e, dias depois, foi preso quando voltava da Bolívia com armas de fogo.

Não há falar em participação de menor importância, quando comprovado que o delito foi planejado e praticado mediante a divisão de tarefas, cabendo ao agente a função de levar a res furtiva para o país vizinho.

Embora seja descabida a incidência de duas causas especiais de aumento de pena, sem a devida fundamentação (CP, art. 68), é possível a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, nas duas etapas. Se mediante uma só ação o agente atingiu o patrimônio de vítimas distintas, o que era do seu conhecimento, sobretudo diante do cunho pessoal dos objetos subtraídos, está configurado o concurso formal de crimes (CP, art. 70, caput).

(TJMT, N.U 0000464-56.2019.8.11.0008, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 15/10/2021).
Destacamos

É

imprescindível
destacar
, por derradeiro,
que um dos aspectos da regra principiológica
da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o juízo deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o
aforismo

in dubio pro reo
,
caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Paulo Rosa de Souza
, para, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo
do
crime de
tentativa de
roubo circunstanciado
pelo concurso de pessoas

(art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021